Tribunal: TJDFT
Processo: 0702430-38.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0702430-38.2024.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ELIZANDRA APARECIDA DOS SANTOS RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Este órgão revisional não detém competência para julgamento da Reclamação prevista no art. 988 do Código de Processo Civil contra acórdão desta Terceira Turma Recursal. Redistribua-se à Egrégia Câmara de Uniformização. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de outubro de 2024. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal